Tribunal: TCU
Processo: 008.605/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela União Brasileira de Mulheres (UBM) e por sua ex-coordenadora, Elza Maria Campos, contra o Acórdão 8657/2017, retificado pelo Acórdão 903/2018 e modificado pelo Acórdão 5252/2018-TCU-Primeira Câmara , sob a relatoria do E. Ministro Bruno Dantas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes o Acórdão 8657/2017, retificado pelo Acórdão 903/2018 e modificado pelo Acórdão 5252/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar irregulares as contas da União Brasileira das Mulheres, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento do débito a seguir especificado, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: VALOR ORIGINAL (Reais) DATA DA OCORRÊNCIA 39.369,14 (débito) 29/11/2012 19.078,31 (débito) 8/7/2013 3.339,65 (crédito) 27/2/2015 9.4. julgar irregulares as contas de Elza Maria Campos e da União Brasileira das Mulheres, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, condenando-as, solidariamente, ao pagamento do débito a seguir especificado, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: VALOR ORIGINAL (Reais) DATA DA OCORRÊNCIA 59.168,05 (débito) 2/8/2010 8.088,00 (débito) 26/8/2011 2.378,94 (crédito) 27/2/2015 9.5. aplicar, individualmente, a Elza Maria Campos e à União Brasileira das Mulheres multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, proporcional ao débito, nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 30.000,00, respectivamente, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal a devida atualização monetária, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia do inteiro teor desta deliberação à Procuradoria da República em São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.9. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao Ministério da Cidadania e às responsáveis.